Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-20.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação fundada em pagamento de boleto falso emitido por uma das clientes da empresa ré, que foi a beneficiária direta do pagamento e repassou o valor à sua cliente. Falha na prestação de serviços de intermediação de pagamentos pela ré. Matéria afeta à competência de uma das câmaras das Subseções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, §§ 1o e 2o, da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação fundada em pagamento de boleto falso emitido por uma das clientes da empresa ré, que foi a beneficiária direta do pagamento e repassou o valor à sua cliente. Falha na prestação de serviços de intermediação de pagamentos pela ré. Matéria afeta à competência de uma das câmaras das Subseções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003384-20.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante IUGU
SERVIÇOS NA INTERNET S.A, é apelado AVIAGEN AMÉRICA LATINA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
2
VOTO No: 22026
APEL. No: 1003384-20.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APTE. : IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.
APDO. : AVIAGEN AMÉRICA LATINA LTDA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
fundada
em
pagamento de boleto falso emitido por uma das clientes da
empresa ré, que foi a beneficiária direta do pagamento e
repassou o valor à sua cliente. Falha na prestação de
serviços de intermediação de pagamentos pela ré. Matéria
afeta à competência de uma das câmaras das Subseções de
Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, §§ 1o e 2o,
da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA” (sic) ajuizada por AVIAGEN AMÉRICA
LATINA LTDA. em face de IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.
e BRUNA BLANCO MARTINS MENDONÇA.
Às fls. 248 houve desistência da ação em relação
à corré BRUNA BLANCO MARTINS MENDONÇA, homologada
às fls. 249.
A r. sentença (fls. 253/256), disponibilizada no
DJe de 10/07/2020 (fls. 257), julgou a ação nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
feito, com fundamento no artigo 487, I do CPC,
condenando o réu a devolver ao autor o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
3
R$.8.713,66, corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP a partir de 10/02/2016 (fls. 38),
substituído pela taxa Selic a partir da citação (STJ,
EDcl no REsp o 1.025.298 - RS, j. 28/11/2012 ;
REsp 1139997/RJ, j 15/02/2011), além das custas,
despesas e honorários que fixo em 10% sobre o valor
do débito.”
Inconformada, apela a ré (fls. 258/287).
Sustenta ser parte ilegítima para responder à
presente ação, pois não emitiu o boleto fraudulento pago pela
apelada, sendo mera “plataforma eletrônica para gestão de
pagamentos on-line e realização cobranças” (fls. 261/262), sem
qualquer
interferência
no
relacionamento
mantido
entre
fornecedores e consumidores.
Alega que “se a própria apelada reconhece que
realizou o pagamento de um boleto supostamente emitido pelo Banco
Itaú, mas que continha código de barras direcionado ao Banco
Bradesco, não pode a apelante, que trata-se única e exclusivamente de
empresa intermediadora de pagamento, ser obrigada a ressarcir os
danos alegados pela apelada, que, repita-se, foi ela quem deu causa”
(fls. 273).
Aponta
diversas
divergências
entre
as
informações constantes da nota fiscal emitida pela fornecedora
da apelada e aquelas constantes do boleto pago por ela,
incluindo a instituição financeira destinatária, e diz que os danos
não teriam ocorrido se a apelada tivesse agido com as devidas
cautelas antes de efetuar o pagamento do boleto.
Entende que os danos ocorreram por culpa
exclusiva da vítima e/ou de terceiro, afastando a sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
4
Explica que “respondeu aos emails, bem como à
notificação enviada pela autora, com todos os dados que dispunha para
localização da Sra. Bruna Blanco Martins Mendonça, conforme
documentos apresentado aos autos, ou seja, em momento algum criou
óbice para que a apelada pudesse buscar seus direitos tanto na esfera
civil quanto na criminal” (fls. 283), mas que a apelada desistiu da
ação em relação à verdadeira causadora do dano.
Aduz que “quando da apresentação de sua defesa,
os lançamentos relativos à transferência realizada à Sra. Bruna Blanco
aconteciam em 'lotes', sendo naquele momento impossível ao sistema
utilizado à época realizar a individualização das transferências” (fls.
285), mas que, em razão de atualizações tecnológicas, atualmente
tal individualização é possível, e que os valores pagos pela
apelada foram transferidos para a conta de titularidade da
pessoa responsável pela emissão do boleto, a Sra. Bruna Blanco.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada improcedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 307/309).
Contrarrazões pela autora (fls. 312/320).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação postulando
que a ré fosse condenada à restituição de valores por ela
recebidos por meio do pagamento de boleto fraudulento emitido
por uma de suas clientes. Narra a petição inicial que a autora
efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 8.713,66 para uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
5
de suas fornecedoras (Rigesa Papel Embalagens
fls. 35/36),
tendo posteriormente tomado conhecimento de que o boleto
havia sido fraudado e que o valor teria sido em verdade recebido
pela ré, empresa intermediadora de pagamentos, e que esta teria
repassado
os
valores
a
BRUNA
BLANCO
MARTINS
MENDONÇA, pessoa com a qual a autora não possui qualquer
relação jurídica.
Tem-se,
na
espécie,
a
incompetência
da
Subseção de Direito Privado I deste e. Tribunal de Justiça para
dirimir a questão.
Isso porque o julgamento dos recursos oriundos
de “ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água,
gás, energia elétrica e telefonia”, é de competência comum das
Câmaras pertencentes às Subseções II (11a a 24a, 37a e 38a) e III
de Direito Privado (25a a 36a), nos exatos termos do art. 5o, § 1o,
da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Com efeito, a presente ação está fundada em
suposta falha na prestação dos serviços de intermediação de
pagamentos prestados pela ré IUGU SERVIÇOS NA INTERNET
S.A., que teria contribuído para que a autora fosse induzida em
erro e efetuasse o pagamento do boleto falso a ela encaminhado
por uma das clientes da ré (BRUNA BLANCO MARTINS
MENDONÇA) e do qual ela era a beneficiária direta, conforme
informações constantes às fls. 38.
Tanto é assim que ações semelhantes à presente,
envolvendo pedido de restituição de pagamentos efetuados por
meio de boletos fraudulentos às empresas destinatárias dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
6
pagamentos
sejam elas instituições financeiras ou empresas
intermediadoras de pagamentos, como a ré
, têm sido julgadas
por aquelas Câmaras:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E LUCROS CESSANTES
Exercício de comércio por
meio de plataformas digitais
Utilização de linha de
telefonia
móvel
para
confirmação
de
dados

Transferência de titularidade permitindo operações
fraudulentas
Desídia dos prestadores de serviços

Legitimidade
de
parte
e
responsabilidade
bem
reconhecidas
Danos materiais comprovados
Lucros
cessantes
demonstrados

Prejuízos
morais
caracterizados

Ação
parcialmente
procedente

Recurso da Tim Celular não conhecido
Apelo do
Mercadopago.com desprovido, com observação”
(TJSP,
35a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1006827-25.2019.8.26.0008, Rel. Des. Melo Bueno, j.
28/09/2020)
“Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Alegação de que fora vítima de golpe possibilitada por
falha
na
prestação
dos
serviços
bancários.
Não
acolhimento. Boleto falso que foi encaminhado ao autor
por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp).
Boleto que constava nome da BV como beneficiária,
quando do pagamento, o beneficiário foi alterado
constando como favorecido a corré Mercadopago, com.
Autor que não tomou as cautelas necessárias para aferir
a legitimidade do contato feito por aplicativo de
mensagens, bem como do boleto bancário. Inteligência
do
Art.
14,
§
3o,
II,
do
CPC.
Excludente
de
responsabilidade. Sentença reformada. Improcedência da
ação. Sucumbência exclusiva do autor. Recurso do autor
prejudicado. Recurso da ré provido.”
(TJSP,
23a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no1001273-16.2019.8.26.0233,
Rel.
Des.
Helio
Nogueira, j. 14/08/2020)
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de
título cumulada com pedido de indenização de danos
materiais. Sentença de improcedência. Emissão de
boletos falsos. Pagamento realizado pela autora que
acreditava estar pagando para a verdadeira credora por
meio de boleto enviado por email. Fraude praticada por
terceiro e por culpa exclusiva da vítima que pagou
boletos sem o devido prévio cuidado de verificar junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-20.2016.8.26.0510 - JV 22026
7
credora a veracidade dos boletos enviados de forma não
usual. Em que pese se aplique o CDC e se reconheça a
responsabilidade objetiva do banco apelado, vislumbra-
se hipótese de exclusão da responsabilidade prevista no
artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Ação improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP,
21a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1002186-75.2016.8.26.0597,
Rel.
Des.
Silveira
Paulilo, j. 27/01/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino sua redistribuição para uma das Colendas
Câmaras que integram as Subseções de Direito Privado II e III
(11a a 38a) deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARY GRÜN
Relatora